Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DISPENSA. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. AVERBAÇÃO NA ESCRITURA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ainda que haja ônus, condição, certidão positiva ou qualquer outro gravame sobre o imóvel objeto da outorga, tais hipóteses não impedem a lavratura da escritura pública, devendo o tabelião fazer consignar advertência expressa ao outorgado, por meio de cláusula especial. (Art. 45, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal). Precedentes.
2. Embora a existência de ônus, condição e/ou certidão positiva em relação ao imóvel não constitua óbice à lavratura da escritura, não se dispensa a exigência da apresentação da documentação que ateste o gravame existente, o qual será mencionado pelo tabelionato na lavratura da escritura.
3. Por outro lado, o inciso VII do art. 45 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, consoante supracitado, dispõe que, caso o adquirente não apresente os documentos exigidos, tal fato restará consignado na escritura, ficando a dispensa por conta e risco dele. Portanto, embora haja previsão legal para exigir a certidão negativa de débito fiscal (ou positiva ou ainda, positiva com efeitos de negativa) – ressaltando que a existência de débitos fiscais não impede a lavratura da escritura –, consoante se observa do art. 47, inciso I, alínea “b”, da Lei no 8.212/91, a não apresentação de certidão faz incidir o disposto no Provimento, permitindo a lavratura da escritura, desde que fique consignada referida dispensa.
4. Em que pese o c. STF tenha declarado a inconstitucionalidade da Lei no 7.771/88, e não da Lei no 8.212/91, referida norma, por ser de menor abrangência, pode ser abarcada pela inexigibilidade da exigência de comprovação de quitação de créditos tributários para fins de serviço notarial, especificamente, de lavratura de escritura pública.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação.